Tribunal: TJMT
Processo: 1010084-80.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1010084-80.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELZA MIRANDA DE OLIVEIRA - CPF: 240.910.221-20 (RECORRENTE), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO), RODRIGO DOS REIS SILVA - CPF: 059.885.181-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTERIO PUBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primario, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO. RECURSO INOMINADO. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DA URV. CARREIRA QUE SOFREU REESTRUTUTAÇÃO. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. PRAZO PRESCRICIONAL FLUI A PARTIR DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELO AGRAVADO. AGRAVO IMPROVIDO.

O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público. (Súmula no 11 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso)

Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Agravo Interno:

1010084-80.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste/MT

Agravante(s):

Elza Miranda de Oliveira

Agravado(s):

Município de Primavera do Leste

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Agravo Interno interposto com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que DEU-LHE PROVIMENTO ao recurso inominado interposto pelo Agravado, reconhecendo a ocorrência da prescrição dos pleitos contidos na exordial e julgou improcedente a pretensão autoral.

A Agravante sustenta que há confissão ficta quanto à ausência de reestruturação remuneratória, tendo em vista que a Lei 704/2001, envolveu outros fatores como a introdução de critérios de progressão e o escalonamento em níveis e classes na carreira dos servidores municipais, não sendo restringida ao aumento salarial.

Sendo assim, afirma que somente ocorreu a organização em níveis salariais, pois foi promovido uma reestruturação administrativa, situação esta que afasta a incidência da Súmula 11 uma vez que ela é taxativa ao afirmar que a reestruturação da carreira deve ser remuneratória, alega ainda que a inclusão do Artigo 58-A na Lei 704/2001, acrescida pela Lei 2065/2022, corrobora com a prova da ausência de reestruturação remuneratória nos vencimentos dos servidores municipais. Por fim, requer o provimento do presente Agravo Interno para que seja negado provimento ao recurso inominado interposto pelo Município de Primavera do Leste/MT, mantendo inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

Em que pese às alegações da Agravante de que a Lei Municipal no 704, de 20/12/2001, somente ocorreu para organização administrativa, tal alegação não merece prosperar, tendo em vista que a Lei afirma o seguinte:

Isto é, além de ter havido a reestruturação remuneratória da carreira, na referida Lei, também foi estruturado os critérios para progressão e escalonamento na carreira em níveis e classes para os servidores municipais, reestruturação esta, que não possui nenhum óbice de ser realizada juntamente com a lei de reestruturação remuneratória de servidores.

Assim, colaciono abaixo a fundamentação utilizada a decisão monocrática que gerou a interposição do presente Agravo Interno:

Especificamente na Carreira dos Servidores do Município de Primavera do Leste/MT que a parte Autora integra ou integrava foi instituída por meio da Lei Complementar Municipal n. 704 de 20 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores, onde foram definidos os subsídios para a categoria, em conformidade com a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, a partir de então cessou o direito de receber diferenças referentes à URV e também passou a fluir o prazo prescricional.

Como é cediço as Leis e também o seu conteúdo são fatos públicos e notórios, pois são publicadas em órgãos oficiais, basta ler a referida Lei para constatar que houve a reestruturação financeira, pois consta: “Dispõe sobre a estruturação do Plano de Cargos, Carreira e Vencimento dos Servidores Públicos do Poder Executivo do Município de Primavera do Leste,...”:

Assim, está evidente que a Lei do Município de Primavera do Leste/MT, sob no 704 de 20 de dezembro de 2001, dispôs sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, bem como fixou valor para cada categoria de servidor.

Sobre o início da fluência do prazo prescricional quinquenal para o servidor pleitear diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), em consonância com decisões do colendo Superior Tribunal de Justiça, a Turma Recursal Única editou a Súmula no 11, com o seguinte teor:

SÚMULA 11. O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão da moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratórias das carreiras de cada categoria de servidor público.

Como a presente ação foi distribuída depois de haver transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos, contado da reestruturação da carreira, deve-se reconhecer a ocorrência da prescrição.

Assim, entendo que a decisão monocrática objeto deste Agravo Interno deve ser mantida por seus próprios fundamentos, por estar em consonância com doutrina e a jurisprudência.

Ante o exposto
, conheço do Agravo Interno, mas
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023